Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-08.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006230-08.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (EMBARGANTE), JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA - CPF: 179.056.301-10 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA - CPF: 384.062.921-72 (EMBARGADO), CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 138.516.751-34 (EMBARGADO), LENIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.950.271-34 (EMBARGADO), LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 209.410.301-30 (EMBARGADO), BENEDITA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 108.354.401-25 (EMBARGADO), EDIOGO NUNES DA SILVA - CPF: 035.247.601-04 (EMBARGADO), NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA - CPF: 703.461.601-97 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (EMBARGADO), BENEDITA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 108.354.401-25 (EMBARGANTE), CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 138.516.751-34 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), EDIOGO NUNES DA SILVA - CPF: 035.247.601-04 (EMBARGANTE), JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA - CPF: 179.056.301-10 (EMBARGANTE), LENIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.950.271-34 (EMBARGANTE), LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 209.410.301-30 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA - CPF: 703.461.601-97 (EMBARGANTE), TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA - CPF: 384.062.921-72 (EMBARGANTE), BENEDITA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 108.354.401-25 (EMBARGANTE), CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 138.516.751-34 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), EDIOGO NUNES DA SILVA - CPF: 035.247.601-04 (EMBARGANTE), JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA - CPF: 179.056.301-10 (EMBARGANTE), LENIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.950.271-34 (EMBARGANTE), LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 209.410.301-30 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA - CPF: 703.461.601-97 (EMBARGANTE), TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA - CPF: 384.062.921-72 (EMBARGANTE), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006230-08.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargantes:
José do Rosário de Almeida e outros.

Embargados:
Antero Paes de Barros Neto e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006230-08.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargantes:
José do Rosário de Almeida e outros.

Embargados:
Antero Paes de Barros Neto e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José do Rosário de Almeida e outros, contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vício.

Inconformados, os embargantes defendem a existência de omissão no v. acórdão, pois a ação de nulidade de ato jurídico, anteriormente ajuizada, interrompe a prescrição aquisitiva.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 175707179), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1006230-08.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargantes:
José do Rosário de Almeida e outros.

Embargados:
Antero Paes de Barros Neto e outra.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, os embargantes alegam a existência de omissão no v. acórdão, asseverando que a ação de nulidade de ato jurídico anteriormente ajuizada interrompe a prescrição aquisitiva.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelos embargantes para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelos embargantes e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Diante disso, não sendo a matéria dos embargos suscitada nas razões recursais, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, defendia a ausência d
os requisitos legais para o pleito da usucapião.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023